Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Ferreira de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 93391438 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela ajuizada pela agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, processo 0718327-45.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de procedimentos reparadores pós-cirurgia bariátrica de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor e correção lipodistrofia braquial crural ou trocantérica, sob o fundamento de nem todas as cirurgias serem reparadoras e não estar demonstrada a urgência ou emergência na realização dos procedimentos. Na decisão agravada, o magistrado apontou a necessidade de dilação probatória e a inexistência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Ressaltou que o procedimento cirúrgico bariátrico foi realizado há 09 meses, ou seja, a parte autora optou (elegeu) fazer a cirurgia reparadora agora no ano de 2021. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 26803332), alega ter excesso de pele nas regiões da mama, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, praticar exercícios físicos e atividade sexual. Diz que todos os médicos diagnosticaram que a cirurgia plástica, especificamente a RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR - Código 30602262 (x2); CORREÇÃO LIPODISTROFIA BRAQUIAL CRURAL OU TROCANTÉRICA – Código 30101190, Prótese mamária 275ml, cônica, fornecedor silimed ou polytech – CID: E88.1 + E65.0 + N62 (Id 93320765/93320773 do processo de referência) seria o único tratamento para resolver a situação em continuidade ao tratamento pós-bariátrico. Argumenta que a negativa da operadora é injustificada, abusiva, inconstitucional e que a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser modificada, visto que desrespeita fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Assinala ser equivocado o entendimento de que não existe urgência que justifique a antecipação da tutela, porque o quadro clínico da recorrente é complicado e a não realização das cirurgias pode levar a complicações graves de saúde, como neurodermite, infecções de pele e complicações de visão. Sustenta não se tratar de procedimento estético, mas de conduta médica complementar da cirurgia de redução de estômago, prescrita por médico especialista, Dr. Valter Simões Deperon – CRM/DF 2647. Colaciona julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que entende abonarem sua argumentação, no sentido de que as cirurgias para a retirada de excesso de pele em paciente em tratamento contra a obesidade têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde. Alega que a negativa da operadora para realizar a cirurgia revela prejuízo incalculável, tendo em vista que se preparou física e psicologicamente para o procedimento cirúrgico no dia 12/7/2021 e que possui assaduras pelo corpo devido ao excesso de pele, o que pode acarretar outras doenças. Assinala estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a antecipação de tutela para que seja autorizado o procedimento cirúrgico de cirurgia reparadora dos seguintes: RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR - Código 30602262 (x2); CORREÇÃO LIPODISTROFIA BRAQUIAL CRURAL OU TROCANTÉRICA – Código 30101190, Prótese mamária 275ml, cônica, fornecedor silimed ou polytech – CID: E88.1 + E65.0 + N62, além de pagamento de todas as despesas, em caráter de urgência, tendo em vista, a cirurgia está marcada para o dia 12.07.2021 no HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada, situado na SGAS Quadra 613 - Conjunto C - Brasília - DF - CEP: 70200-730 aos cuidados médicos do especialista Dr. Valter Simões Deperon – CRM-DF 2647 , sendo realizada a comunicação imediata junto ao Hospital citado, bem como a Agravada para gerar um código que permitirá o procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária arbitrado por Vossa Excelência. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. (Id 93391438 do processo de referência) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, segundo o qual Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à obtenção da autorização para a realização do procedimento cirúrgico desejado. A agravante apresentou dois relatórios, um médico e um psicológico, com a intenção de demonstrar a necessidade de realização imediata dos procedimentos cirúrgicos de reconstrução da mama com prótese ou expansor e lipodistrofia braquial crural ou trocantérica, não autorizados pela operadora do plano de saúde (Id 93320765 do processo de referência). No relatório médico subscrito pelo Dr. Valter Simões Deperon, CRM-DF 2647, em 14/5/2021 (Ids 93320763 e 93320763 do processo de referência), o profissional relatou que a agravante é paciente pós-bariátrica com perda de 44Kg e que se submeteu, há 9 (nove) meses, a cirurgia bariátrica. Afirmou estar liberada para realizar correção de diversas regiões corporais deformadas, com excesso de pele e tecidos subcutâneos e alterações do formato do corpo nas regiões do tronco e quadril. Disse ter solicitado autorização para cirurgia corretiva das mamas, porque perdeu volume e forma; do abdômen, devido ao excesso de tecidos e à posição da musculatura, que provoca intertrigo e constrangimento conjugal; e do tronco, com lipodistrofias no dorso em 5 regiões. Ressaltou que a equipe médica se esforçará para realizar todos os procedimentos no mesmo ato cirúrgico. Nenhuma consideração fez sobre risco iminente à vida ou integridade física da recorrente e nada disse sobre a urgência ou emergência na realização dos procedimentos. Consta, ainda, relatório de avaliação psicológica (Id 93320778 do processo de referência), em que a psicóloga Daniela Castelo Branco Bueno afirmou estar a agravante, de 36 anos, motivada a se submeter à cirurgia plástica, pois se sente incomodada com o excesso de pele e contorno corporal, trazendo desconfortos. Asseverou não ter evidenciado psicopatias graves ou transtornos mentais que contraindiquem a submissão da recorrente à realização da cirurgia plástica reparadora. Do mesmo modo, consideração alguma fez sobre a urgência ou emergência para a realização imediata dos procedimentos cirúrgicos. A agravante, embora insista em afirmar o caráter urgente da medida para continuidade do tratamento de obesidade mórbida, requisito considerado não demonstrado na decisão agravada, não conseguiu ao menos evidenciar, no relatório médico e no relatório psicológico apresentados, justificativa alguma para obter decisão, em tutela de urgência, favorável à realização dos aludidos procedimentos cirúrgicos que diz serem corretivos no tratamento contra a obesidade. Mister destacar que a operadora do plano de saúde agravada deferiu parcialmente a cobertura para os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente em relação à dermolipectomia para correção de abdômen em avental, reconstrução mamária retalhos cutâneos regionais, enxerto composto e reconstrução mamária com retal musc ou miocut unilat, mas negou a reconstrução da mama com prótese e ou expansor e cor lipodistr braq crur ou trocanter MMII MMSS bil, consoante resposta dada em atendimento telefônico, correspondência enviada por e-mail para a da agravante/autora e guia emitida para o hospital conveniado escolhido para a realização da cirurgia (Ids 93320765, 93320767 e 93320768 do processo de referência). Não está obrigado o magistrado a determinar que a operadora do plano de saúde autorize os procedimentos cirúrgicos negados ao alvitre da autora/agravante, mesmo porque, apesar de bradar por urgência, nada trouxe a evidenciar situação de ameaça imediata a sua vida, integridade física ou saúde e que deva ser rapidamente solucionada antes da instrução processual e do julgamento da lide. Aliás, segundo o relatório do médico assistente, a causação de intertrigos (dermatite infecciosa por atrito, segundo a autora/agravante) está associada ao excesso de pele na região abdominal, em relação à qual a operadora de plano de saúde autorizou a realização do procedimento cirúrgico indicado. São relevantes as informações exigidas pelo Juízo para compreensão das circunstâncias fáticas alegadas pela autora/agravante como urgentes, mas por ela ainda não comprovadas, conquanto pretenda obter tutela liminar antecipada de mérito em que haverá integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. É imperativa a demonstração da imprescindibilidade da cirurgia solicitada para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada pela gastroplastia a que a recorrente afirma haver se submetido, em que o ônus probatório lhe incumbe na forma do art. 373, I, do CPC. Sem a comprovação de se tratar efetivamente de procedimento cirúrgico reparador, e não estético, aqueles negados pela operadora do plano de saúde, a ser realizado com urgência, segundo afirmado nas razões recursais, a agravante não obterá tutela de urgência em âmbito recursal. Em âmbito de cognição sumária e sem alegação de se tratar de restrição inválida ou abusiva, não se mostra razoável ignorar a cobertura contratual para contemplar irrestritamente a pretensão deduzida pela recorrente, porque impor à operadora agravada obrigação além da estipulação contratual implica violação ao próprio contrato e à obrigatoriedade do que nele ficou estabelecido. Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC[1], orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra manter a decisão agravada porque, dos documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravante e por ela colacionados para motivar o pedido de concessão de tutela de urgência, não há afirmação sobre urgência. Em caso similar, confira-se o seguinte julgado desta e. 1a Turma Cível do c. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONSUMIDORA. CIRURGIA DE CORREÇÃO DE PELE ABDOMINAL, PLÁSTICA MAMÁRIA (RECONSTRUÇÃO COM PRÓTESE MAMÁRIA), CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA GLÚTEA E TROCANTÉRICA, ENXERTO COMPOSTO PARA REORGANIZAÇÃO DO CONTORNO E CORREÇÃO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIAGNÓSTICO DE LIPODISTROFIA CORPORAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se revestindo de natureza emergencial ou de urgência, qualifica-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, ou, ainda, que sobeje prejuízo ao resultado útil do processo, obstando, também sob esse prisma, sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1337967, 07515919020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos não autorizados indicados pelo médico cirurgião plástico para a reparação dos problemas relatados pela agravante com excesso de pele em consequência de alegado emagrecimento acentuado posterior à gastroplastia a que teria se submetido em tratamento contra a obesidade, não se verifica verossimilhança nas afirmações, de modo que os fatos ainda deverão ser comprovados durante a instrução processual. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar concreta e cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Quanto a esse requisito, o qual é relativo à urgência, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da recorrente, que corroborem a afirmada necessidade imediata de realização das cirurgias não autorizadas como continuidade do tratamento contra a obesidade. A situação de perigo não pode estar lastreada em genéricas assertivas, tais como as lançadas pela agravante, tampouco em possíveis prejuízos advindos da não realização do tratamento cirúrgico recomendado. Sobreleva anotar, no mais, a ausência de risco a sua vida ou integridade física pelo só fato da espera pela realização dos procedimentos cirúrgicos em que há controvérsia sobre serem estéticos ou reparadores pós-tratamento bariátrico. Nenhuma consideração a agravante expôs sobre o caráter irreversível da providência, indispensável para melhor compreensão da açodada concessão da medida, tendo em vista a vedação do art. 300, § 3o, do CPC. A omissão em relação a essa questão indica a necessidade de prudência na consideração do pleito para evitar prejuízo para agravada/requerida, que não se manifestou sobre o pleito liminar antes da prolação da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem o reconhecimento, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida em razões recursais, uma vez que não evidenciado o pressuposto atinente ao perigo de dano nem ao risco ao resultado útil do processo, tenho por inviável, em cognição sumária, concedê-la. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[3]. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 1.019. (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;